Tribunal: TJES
Processo: 5030531-44.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5030531-44.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS LTDA e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXISTENTE NO ACÓRDÃO. NÍTIDA INTENÇÃO DE IMPUGNAR A CONCLUSÃO EXTERNADA NO JULGADO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ, a “contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados” (EDcl no MS n. 15.828/DF). 2. Caso concreto em que a parte, sob o argumento de que haveria contradição no julgado recorrido, nitidamente tenta impugnar a conclusão adotada pelo Órgão Julgador, que seria contrária à interpretação que a própria parte adota e que entende como a correta sobre dispositivo legal controvertido na lide. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5030531-44.2022.8.08.0024

EMBARGANTES: SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A E OUTRA

EMBARGADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, SADA Transportes e Armazenagens S/A e Brazul Transportes de Veículos Ltda opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão de id 7668770, o qual está sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. TEMA 1093 DO E. STF. ADI’S 7.066, 7.070 e 7.078. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. NÃO INCIDÊNCIA DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Discussão a respeito da possibilidade do Estado cobrar o ICMS-DIFAL no exercício de 2022. 2. Quando do julgamento do RE 1287019, o e. STF, ao fixar a tese relativa ao Tema 1093 de Repercussão Geral, concluiu que a “cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 3. A Lei Complementar n.º 190/2022 (LC 190/2022) foi declarada constitucional pelo e. STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, de modo que restou permitida a cobrança do ICMS-DIFAL a partir da sua vigência, respeitada a anterioridade nonagesimal. 4. Conforme definido pelo e. STF, a LC 190/2022 “não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político e cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo”. 5. Sentença parcialmente reformada de modo a permitir a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, observada a anterioridade nonagesimal da LC 190/2022. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (Id 7081697).

Nas razões de seu recurso (id 7909764) as ora Embargantes alegam que há contradição no Acórdão recorrido:

“(...) quanto ao reconhecimento de que a produção de efeitos da Lei Complementar n.º 190/2022 deve observar o teor do art. 150, III, ‘c’ da Constituição (noventena), mas desconsidera-se a aplicação da anterioridade anual. Isso porque, o dispositivo constitucional aplicado para observância da noventena (art. 150, III, ‘c’), faz remissão à aplicação da anualidade (art. 150, III, ‘b’).” (Página 02).

A despeito do argumento suscitado pelas Embargantes, não há contradição no Acórdão recorrido, haja vista a inexistência de descompasso entre suas proposições e conclusões; em outras palavras, a linha intelectiva adotada na fundamentação é perfeitamente compatível e congruente com a conclusão ao final alcançada.

Importa salientar que a contradição que viabiliza o provimento dos Embargos de Declaração, é aquela interna do julgado, notadamente entre suas proposições e conclusões. Neste sentido o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). "
A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
" (EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/12/2016). (...). (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). (Sem grifo no original).

Ademais, ainda que as Embargantes sustentem o contrário, da simples leitura de suas razões recursais vislumbra-se que o real intento do presente recurso é,
data venia
, impugnar a clara conclusão contida no Acórdão (incidência apenas da anterioridade nonagesimal), intento este que fica mais nítido quando as Embargantes alegam que a análise do art. 3º da Lei Complementar n.º 190/2022:

“(...) permite a única interpretação de que devem ser observados ambos os princípios, quais sejam, da anterioridade anual e nonagesimal.” (Página 04).

Como se vê, não há pretensão de afastar contradição existente no julgado e, sim, impor a este egrégio Órgão Colegiado a interpretação que as Embargantes entendem como única e correta a respeito de artigo de lei expressamente analisado no Acórdão recorrido.

Destarte, dada a inexistência de vícios no Acórdão recorrido, não há outra alternativa senão a de negar provimento aos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto desembargador relator.